Tribunal: TJDFT
Processo: 0730969-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Família. Apelação cível. Revisão de alimentos. Redução. Mudança na situação financeira do alimentante. Não demonstração. Correta apreciação do binômio necessidade/possibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de redução da pensão alimentícia fixada em um salário mínimo, sob o fundamento de que não houve alteração da capacidade contributiva do genitor.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar se houve alteração superveniente na situação econômica do alimentante capaz de justificar a redução do valor da pensão.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar está sujeita à revisão apenas diante de comprovada modificação relevante na capacidade financeira do alimentante.
4. O ônus da prova recai sobre quem pleiteia a revisão (CPC, art. 373, I). Alegações genéricas não bastam; exige-se prova concreta da alteração.
5. No caso, não se demonstrou redução significativa da renda, tampouco incapacidade laborativa. Documentos indicam atividade autônoma como personal trainer e abertura de empresa (MEI), além de ausência de comprovação de novos encargos familiares.
6. As necessidades da alimentanda, atualmente com nove anos, são presumidas e tendem a aumentar com o desenvolvimento, devendo prevalecer o binômio necessidade-possibilidade.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695 e 1.699; CPC, arts. 85, § 11 e 373, I e II e
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0715014-56.2024.8.07.0006, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 24/09/2025; e, etc.